Tribunal: TJSP
Processo: 2011280-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011280-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SERGIO CARLOS
ALBUQUERQUE DE ARRUDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011280-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.327 - 2/5
VOTO no 43.327
HABEAS CORPUS no: 2011280-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Isabella Benitez Galves
PACIENTE: Sergio Carlos Albuquerque de Arruda
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensora Pública Isabella Benitez Galvez em favor de SERGIO CARLOS
ALBUQUERQUE DE ARRUDA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento, apontado como autoridade judicial coatora
o r. Juízo de Direito em exercício na 11a Vara Criminal da Capital, que ao proferir sentença
condenatória no processo no 1516173-59.2019.8.26.0228, negou-lhe o direito de apelar em
liberdade (fls. 1/14 e documentos fls. 15/56).
Ao ver da impetrante a medida é manifestamente ilegal, pois o
paciente possui o direito subjetivo de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
condenação, especialmente porque no curso da persecução penal obteve a liberdade
provisória devido ao excesso de prazo. Observou que ele compareceu à audiência de
instrução e julgamento para a qual foi intimado, sendo na oportunidade interrogado, de
onde se conclui estarem ausentes as hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo
Penal, até porque a liberdade dele não causou prejuízo à instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011280-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.327 - 3/5
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos
gravosas dispostas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, com
expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 60/62),
consta dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
denegação da ordem (fls. 67/72),
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
O paciente, preso em flagrante em 4/7/2019 por suposta prática do
delito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso I, do Código Penal, teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva, motivada pela natureza do delito, a não indicação
precisa de endereço e de atividade remunerada, além da reincidência em crimes contra o
patrimônio (Termo de audiência de custódia fls. 15/19).
Realizada audiência de instrução e julgamento em 15/10/2019, ante
a ausência da vítima devidamente intimada e a insistência do Ministério Público na
inquirição dela, o douto Magistrado da origem concedeu a liberdade provisória ao
paciente, entendendo que ele não poderia ser prejudicado pela demora da prova, e que os
documentos trazidos aos autos evidenciavam a existência de raízes no distrito da culpa (fls.
40/41). Realizada nova audiência em 14/11/2019, declarou-se encerada a instrução
processual após a oitiva da vítima e o interrogatório do paciente (fls. 46/47).
Posteriormente, em 13/12/2019, sobreveio a r. sentença que o
condenou nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 26
(vente e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, sendo naquele ato decretada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011280-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.327 - 4/5
novamente a prisão preventiva, negando-se a ele o direito de recorrer em liberdade pelos
mesmos fundamentos que motivaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
quais sejam: natureza do delito roubo de automóvel e aparelho celular, praticado em
concurso com indivíduo não identificado e com emprego de arma de fogo, no interior da
garagem da vítima, pessoa sexagenária bem como a reincidência em crime patrimonial
(fls. 48/56).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado, não se colhendo ilegalidade na r. sentença impugnada no tocante à
decretação da prisão preventiva e à negativa de recurso em liberdade.
Como é sabido, a prisão processual, seja de natureza preventiva, seja
de auto prisão em flagrante, deve ser orientada por critérios de necessidade e oportunidade,
constituindo-se medida de exceção a ser adotada nas situações em que se revelar oportuna
e necessária a segregação do acusado, no caso o paciente.
Embora no curso da persecução penal o paciente tenha obtido o
direito de permanecer em liberdade por excesso de prazo para a formação da culpa que
com todo o respeito ao entendimento do douto Magistrado da origem, não se mostrava
excessivo até então , não se colhe nenhuma ilegalidade na decretação da prisão ainda
preventiva para que eventual recurso possa ser deduzido.
Isso porque, o douto Magistrado da origem identificou a efetiva
necessidade da custódia cautelar com base nas circunstâncias do caso concreto,
suficientemente avaliadas na própria sentença, especialmente porque o paciente é
reincidente em crime patrimonial e respondeu, no caso em apreço, por outros delito da
mesma natureza, mas com emprego de arma de fogo, o que justifica a adoção da medida
constritiva para a preservar a ordem pública ante a possibilidade real de recidiva delitiva.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2011280-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 43.327 - 5/5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator